Tribunal: TJDFT
Processo: 0736167-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vistos, etc. ENIO PEREIRA RODRIGUES BRANDAO interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de busca e apreensão no 0733393-59.2021.8.07.0003, aplicou multa de 9,9% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, tendo em vista que o devedor não cumpriu a determinação judicial anterior para indicar a localização do veículo objeto dos autos sob pena de multa. Confira-se, in verbis: “Por determinação da decisão de ID 136850300, a parte ré foi intimada mediante seu advogado constituído nos autos a informar o seu endereço correto e onde o veículo está localizado, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 79 c/c arts. 80 e 81 do CPC, porém manteve-se inerte. Em resposta, o réu deixou de atender a determinação e se limitou a argumentar que não existe previsão legal que o obrigue a informar o atual paradeiro do veículo (ID 137907682). Referida postura omissiva e de resistência ao cumprimento da ordem judicial é passível de penalização. Conforme preceitua o art. 6o do CPC, as partes têm o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações corretas e necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Além disso, na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa e má-fé processual do devedor, é possível a aplicação de multa por litigância de má fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, conforme precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1. Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (CPC/2015 77 IV 80 IV). 2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1238800, 07161672120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. HIPOTÉTICA OCORRÊNCIA DE CRIME DE AÇÃO PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL. ART. 40 DO CPP. 1. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual. 2. Na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a possibilidade de aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no disposto o art. 77, incisos I, IV e VI, do CPC. 3. O agravante alega que o bem permanece sob sua posse, e que está sendo utilizado, mas manifesta intenção clara de impedir a busca apreensão na forma da Lei, mesmo diante de decisão judicial vigente; o que demonstra clara violação ao dever de cooperação. Atitude passível de aplicação das sanções previstas por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça. 4. O descumprimento de ordem judicial pode configurar possível crime do art. 330 do CP, e a ocultação do bem, mediante meio ardil ou fraudulento, visando obter vantagem indevida, pode, em tese, desdobrar na pratica do crime de estelionato (art. 171 do CP). 5. Caso o juízo originário vislumbre a ocorrência de crime de ação penal pública, é dever do Magistrado a comunicação, de ofício, ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP); não havendo, portanto, que se falar em falta de previsão legal. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1289839, 07249930220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se claramente o abuso de direito de defesa e a má-fé processual do devedor, pois não indicou a localização do veículo e não cumpriu com exatidão a decisão jurisdicional, criando embaraço à efetivação da liminar (art. 80, II e IV do CPC). Percebe-se a intenção clara de impedir a busca apreensão do veículo, mesmo diante da decisão proferida por este juízo, o que configura evidente violação ao dever de cooperação. Ante o exposto, APLICO AO REQUERIDO MULTA DE 9,9% SOBRE O VALOR DA CAUSA, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e IV c/c art. 81, do CPC, com o escopo de indenizar a parte autora pelos prejuízos que esta sofreu, sem detrimento de outras sanções a serem impostas, caso a parte ré continue a criar embaraços. Fica a parte autora intimada a dar o devido prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Em suas razões recursais, em suma, aduz que o Decreto Lei n. 911/59 não prevê penalidade que possa justificar a multa. Alega que, embora o Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente, não se aplicaria no caso, eis que a referida norma de regência não é omissa, tendo em vista a previsão de que, não sendo localizado o veículo, a possível consequência é a conversão da ação em execução de título. Pede a gratuidade de justiça. Colaciona julgado que entende abonar sua tese, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo suspensão e no, no mérito, a reforma da decisão para afastar a condenação da multa. É a suma dos fatos. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Consoante prescreve o artigo 6o do CPC, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Assim, conquanto seja do credor o ônus de indicar bens passíveis de penhora, se o veículo não é localizado no endereço indicado, restando frustrada a efetivação da penhora, avaliação e remoção do bem, a intimação da Executada para indicação do paradeiro do veículo é salutar ao bom andamento do processo, que atende ao princípio da cooperação e da celeridade processual. No entanto, no tocante à fixação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, trata-se de medida excepcional, que deve ser aplicada somente nos casos em que evidentemente a parte atua com má-fé, mediante atos manifestamente temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. Assim, tenho que o atual momento processual não se afigura adequado à previsão de cominação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, pois em que pese não haver sido exitosa a diligência realizada nos endereços fornecidos, não é suficiente para demonstrar que a Executada esteja agindo mediante condutas tendentes a ocultar o bem, dificultar ou embaraçar a realização da penhora. Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada e afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 09 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator